Tribunal: TJES
Processo: 5032021-33.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032021-33.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: WATSON WALLACE CARNEIRO MACHADO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº:
5032021-33.2024.8.08.0024

Recorrente:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido:
WATSON WALLACE CARNEIRO MACHADO

Relator:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA". TRANSAÇÕES VIA PIX REALIZADAS PELO PRÓPRIO CORRENTISTA. TRANSAÇÃO DENTRO DO PERFIL DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ACOLHIMENTO. AUTOR QUE ADMITE EXPRESSAMENTE NA INICIAL TER SEGUIDO AS INSTRUÇÕES DOS FRAUDADORES, REALIZANDO AS TRANSFERÊNCIAS POR CONTA PRÓPRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE QUE AS LIGAÇÕES PARTIRAM EFETIVAMENTE DE NÚMEROS OFICIAIS DO BANCO. CAPTURAS DE TELA DA AGENDA DE CONTATOS DO CELULAR QUE CONFIGURAM PROVA UNILATERAL E INSUFICIENTE. TRANSAÇÕES AUTENTICADAS MEDIANTE USO DE CREDENCIAIS PESSOAIS (CANAL "BRADESCO CELULAR"). INEXISTÊNCIA DE FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE PREVISTA NO ART. 14, § 3º, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

O relatório está dispensado, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

O Recurso Inominado foi interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra a r. sentença que o condenou à restituição de R$ 18.690,00 (dezoito mil, seiscentos e noventa reais) e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em razão de fraude bancária sofrida pelo autor, ora Recorrido.

A sentença assim dispôs:

Ante o exposto, REJEITO as preliminares suscitadas e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por WATSON WALLACE CARNEIRO MACHADO, para:

a) Condenar o BANCO BRADESCO S.A. a restituir ao autor a quantia de R$ 18.690,00 (dezoito mil seiscentos e noventa reais), correspondente às transferências realizadas mediante induzimento fraudulento;

b) Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente a partir desta sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso.

Extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

NÃO HÁ
condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais, atendendo ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.

Nada mais sendo requerido, após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE, com as devidas baixas e anotações.

O Recorrente (Banco), por sua vez, pugna pela reforma da sentença, alegando, em suma, a ausência de falha na prestação de seus serviços e a
culpa exclusiva do consumidor
, que teria realizado as transações por vontade própria, mediante uso de senha e credenciais pessoais.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, visto que o recurso é tempestivo e devidamente preparado ,
CONHEÇO
do recurso.

No mérito, com a devida vênia ao entendimento do magistrado de primeiro grau, entendo que a r. sentença merece reforma.

A controvérsia central reside em definir se a instituição financeira possui responsabilidade sobre transações Pix efetuadas pelo próprio correntista que, iludido por terceiros em golpe de engenharia social (conhecido como "golpe da falsa central" ou "golpe do gerente"), transferiu valores acreditando estar cancelando operações fraudulentas.

Embora a Súmula 479 do STJ estabeleça a responsabilidade objetiva dos bancos por "fortuito interno", o caso em tela não se amolda a essa hipótese. O fortuito interno pressupõe uma falha
do sistema
, uma invasão de conta não autorizada, uma clonagem de cartão ou um defeito na segurança que permita a ação de terceiros
sem a participação do cliente
.

O que ocorreu, lamentavelmente, foi a quebra do nexo de causalidade por culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade prevista no Art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Analisando detidamente os autos, verifico que o próprio Recorrido, em sua petição inicial, não alega que sua conta foi invadida ou que os valores foram subtraídos sem sua permissão. Pelo contrário, ele
confessa que seguiu o passo a passo orientado pelos golpistas
.

Conforme destacado pelo Recorrente em sua peça de defesa e no recurso, o Autor narra que:

"Neste ato, o Autor acreditou que de fato era seu gerente, afinal, a ligação partiu do telefone do próprio e em conversa com o suposto Mateus o Autor
fez transações via 'pix'
, acreditando que estava 'cancelando/estornando' transação recebida em sua conta."

Ora, o Autor foi o agente ativo da transferência. Ele digitou as chaves Pix, inseriu os valores e confirmou as operações com suas credenciais de segurança. O banco, neste ponto, apenas cumpriu a ordem de seu cliente.

Toda a tese do Recorrido, acatada na sentença, baseia-se na premissa de que os fraudadores utilizaram números de telefone "aparentemente vinculados à agência do banco e ao seu gerente pessoal".

Contudo, como bem apontado pelo Recorrente, o Autor
não produziu prova mínima
desse fato.
Não há nos autos qualquer
print
ou registro da
tela de chamadas
(call log) que demonstre o
número
que originou a ligação, o horário ou o dia. As imagens juntadas e mencionadas no recurso do banco são meras capturas de tela da
agenda de contatos
do Autor, onde
ele mesmo
salvou os números dos golpistas com os nomes "Agencia Bradesco Goiabeiras" e "Mateus Gerente Bradesco". Tal prova é
flagrantemente unilateral
e não comprova, de forma alguma, que a chamada partiu de uma linha telefônica de titularidade do banco ou que houve "clonagem" ou "spoofing" (mascaramento) do número, como alegado na réplica.

Sem a comprovação de que a fraude se iniciou por uma falha de segurança (vazamento de dados ou clonagem de linhas), resta apenas a negligência do consumidor que atendeu a uma ligação e seguiu instruções de terceiros.

Ademais, diferentemente do Autor, o Banco Recorrente trouxe aos autos os dados técnicos da operação. O documento comprova que a transação de R$9.990,00 foi efetuada com sucesso, originada do canal
"BRADESCO CELULAR"
, sendo a ordem validada pelas credenciais pessoais do cliente.

Não há, portanto, falha no serviço. O sistema do banco funcionou como deveria: recebeu uma ordem de transferência, autenticou o usuário e a executou.
A instituição financeira não tem como adivinhar que, do outro lado da linha, o correntista está sendo coagido ou enganado por um golpista.

Ademais, é fato notório que instituições financeiras reiteradamente alertam seus clientes a
jamais
solicitar senhas, códigos ou a realização de "transações-teste" ou "procedimentos de cancelamento" por telefone.
O procedimento de "cancelar" uma transação
realizando outra transação
é, por si só, um indício claro de fraude que o consumidor médio deveria ser capaz de identificar.

De mais a mais, a sentença fundamenta a falha do banco na "ausência de mecanismos eficazes [...] de detecção de comportamento atípico". Ocorre que os próprios autos demonstram que a transação
não era atípica
.

O extrato bancário juntado pelo próprio Autor (Documento "EXTRATO BRADESCO") é prova cabal de que a transação fraudulenta estava, infelizmente, dentro do perfil de movimentação do Recorrido para aquele dia.

Verifica-se que no mesmo dia
20/06/2024
:

Às
13:46
, o Autor realizou uma "PIX TRANSF" legítima no valor de
R$64.887,69
(sessenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e nove centavos).

Às
17:18
, ocorreu a transação impugnada, no valor de
R$9.990,00
.

Desta forma, é impossível exigir que o sistema de segurança do banco identificasse a segunda transação (de R$9.990,00) como "comportamento atípico", quando o titular da conta, horas antes, havia movimentado legitimamente um valor mais de
seis vezes maior
. A transação fraudulenta, portanto, estava plenamente compatível com o perfil de uso momentâneo da conta.

Assim, configurada a culpa exclusiva do consumidor, rompe-se o nexo causal, afastando o dever de indenizar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a r. sentença.

Por conseguinte, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito do Recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)